Tribunal: TJES
Processo: 5025646-84.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025646-84.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: ADAURI MEIRELLES RANGEL

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
–
PLANO DE SAÚDE – CIRURGIA ONCOLÓGICA DE URGÊNCIA – MATERIAL CIRÚRGICO – RECUSA INDEVIDA
– RECURSO
DES
PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça há muito firmou o entendimento de que "
a lei estabelece que as operadoras de plano de saúde não podem negar o fornecimento de órteses, próteses e seus acessórios indispensáveis ao sucesso da cirurgia
" (AgInt no REsp n. 2.057.680/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.).

2. O autor da ação trouxe na inicial – e no pedido de autorização formulado administrativamente – a indicação da necessidade de utilização do referido material subscrita pelo profissional médico responsável pela cirurgia, o que caracteriza prova suficiente constitutiva de seu direito. A afastar tal comprovação, não basta a formulação, pela ré, de alegações desacompanhadas de comprovação ou demonstração mínima de sua veracidade.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR

de
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Em suas contrarrazões id. 7541184, o apelado sustenta a existência de irregularidade formal no apelo, à afirmação de que as razões recursais se limitaram a reproduzir a argumentação que já fora desenvolvida na peça de contestação.

Sem razão, contudo, o apelado, pois as razões recursais, embora reproduzam argumentos apresentados anteriormente, também impugnam os pontos apresentados em sentença e permitem aferir plenamente a intenção da apelante.

Desta feita, como é possível extrair a intenção de reforma por parte da apelante, com base em fundamentação oposta à adotada na sentença, entendo que o recurso não apresenta irregularidade formal. Nesse sentido, pontuo que
“
[...]
a repetição dos fundamentos da petição inicial ou da contestação não é motivo suficiente para inviabilizar o conhecimento da apelação quando há demonstração inequívoca das razões e intenção de reforma da sentença, conforme ocorre na presente hipótese. Precedentes. [...]
” (AgInt no REsp 1411017/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 13/02/2020).

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

MÉRITO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade e sem outras questões preliminares a serem decididas,
CONHEÇO
do apelo e passo ao julgamento de seu mérito.

Na origem,
AUDARI MEIRELLES RANGEL
, ora apelado, ajuizou ação ordinária em face da
UNIMED
VITÓRIA
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, narrando, em síntese, que acometido por recidiva de neoplasia avançada localizada na glândula parótida com invasão de mandíbula, necessitou ser submetido a uma cirurgia complexa, de alto risco, com a utilização de equipamentos sofisticados, na cidade de São Paulo mas, embora tenha feito a solicitação de autorização perante a ora apelante, não recebeu retorno. Com base em tais alegações, pleiteou a condenação da ora apelante a autorizar a realização da referida cirurgia.

Diante da urgência narrada pelo ora apelado, a medida liminar pleiteada foi deferida pelo juízo
a quo
(decisão id 7541149) e cumprida pela ora apelante (id 7541160).

Ultrapassada a fase postulatória, o juízo
a quo
procedeu ao julgamento antecipado da lide, oportunidade em que condenou a ora apelante à obrigação de fazer consistente em autorizar/custear a realização do procedimento prescrito pelo médico assistente do autor (ID 16673794), conforme solicitado no pedido nº 35739120220803370501.

Inconformada,
UNIMED
VITÓRIA
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
interpôs este recurso de apelação cível, no qual pleiteia a reforma da sentença e sustenta, em suas razões id 7541181, em síntese, que

o pedido médico de realização de cirurgia depende de aprovação por auditoria de especialidade da operadora de plano de saúde, que realiza o controle e regulação do pedido para a emissão da autorização previa e, no caso dos autos, o pedido médico foi avaliado pela auditoria de especialidade, que emitiu autorização parcial para a solicitação, sendo emitida negativa para os materiais 3 BROCAS DIAMANTADA e 1 bisturi HARMONIC FOCUS, materiais que se entendeu desnecessários para a realização da cirurgia.

Pois bem. Considerando que após o ajuizamento da demanda, a ora apelante autorizou a realização da cirurgia,
restou controvertida nestes autos apenas a legalidade da negativa de utilização de alguns materiais alegadamente necessários para a realização do procedimento
.

Quanto ao ponto, o Superior Tribunal de Justiça há muito firmou o entendimento de que "
a lei estabelece que as operadoras de plano de saúde não podem negar o fornecimento de órteses, próteses e seus acessórios indispensáveis ao sucesso da cirurgia
" (AgInt no REsp n. 2.057.680/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

Em relação à alegação - constante da contestação e da apelação - de que os materiais negados pela ora apelante não eram indispensáveis à realização da cirurgia, tenho que o apelado trouxe na inicial – e no pedido de autorização formulado administrativamente – a indicação da necessidade de utilização do referido material subscrita pelo profissional médico responsável pela cirurgia, como se infere do relatório médico id 7541138, o que caracteriza prova suficiente constitutiva de seu direito.

Já apelada, em sua contestação e em sua apelação, se limitou a afirmar a desnecessidade de tais materiais, alegação desacompanhada de comprovação ou demonstração mínima de sua veracidade e que, portanto, é insuficiente para afastar a procedência do pedido inicial.

Diante das considerações tecidas,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

Com base no art. 85, § 11, do CPC/15,
MAJORO

os honorários advocatícios fixados na sentença para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

D
es
. CARLOS SIMÕES FONSECA

R
elator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho a relatoria.